Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-53.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO MPDFT. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS E CONJUNÇÃO CARNAL CONSENTIDA ENTRE VÍTIMA (12 ANOS) E REPRESENTADO (16 ANOS). TEMA 918/STJ E SÚMULA 593/STJ. PARTICULARIDADES CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DISTINÇÃO. EXCEÇÃO ‘ROMEU E JULIETA’. RELATIVIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL. CABIMENTO. DÚVIDA FUNDADA ACERCA DA IDADE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DO DOLO. ERRO DE TIPO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. A prática de conjunção carnal ou de outro ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A do Código Penal (ou ato infracional equiparado) – não tendo o consentimento da vítima menor de 14 anos ou eventual namoro com o ofensor o condão de afastar existência do delito. Súmula 593/STJ, originada do Tema Repetitivo 918/STJ.
2. Em situações excepcionais, que precisam ser sopesadas de acordo com sua gravidade concreta e com sua relevância social (e não apenas pela mera subsunção ao tipo penal), o STJ tem reconhecido a atipicidade material do crime do art. 217-A do CP baseado em peculiaridades do caso concreto.
3. Abrangendo a situação analisada particularidades que impedem a simples subsunção da conduta ao tipo penal incriminador, não incide a orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.480.881/PI e no enunciado sumular593 da mesma Corte – sendo o caso de ‘distinguishing’.
4. Hipótese na qual se examina relação sexual consentida entre jovens em nível escolar, que frequentam o mesmo centro de ensino, com idades de 12 e 16 anos, em fase de desenvolvimento e descoberta da sexualidade. Ausente registro de violência ou de traumas psicológicos. Cenário em que a aplicação pura e fria da norma desconsideraria os princípios que regem o Direito Penal e as circunstâncias em que os fatos se deram. Aplicação da "exceção de Romeu e Julieta", que relativiza a presunção de vulnerabilidade.
5. Favorecendo as circunstâncias do meio (jovens que frequentavam a mesma escola) dúvida razoável quanto à ciência, pelo adolescente, que se relacionava com pessoa absolutamente vulnerável, exclui-se o dolo por erro escusável sobre a elementar do tipo do art. 217-A do CP.
6. Recurso conhecido e desprovido.